Tribunal: TJES
Processo: 0002539-95.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002539-95.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: COMPACTA PRINT LIMITADA
APELADO: PAULO JORGE DA SILVA SOUZA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta por Compacta Print LTDA em razão da Sentença de fls. 143/147, na qual o MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, em “
Ação de Reparação de Danos
” ajuizada por Paulo Jorge da Silva Souza, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC).

No recurso de fls. 152/163, a Apelante pugna pela reforma da Sentença ao

argumento de que:

1) o prazo de 30 dias para o conserto se inicia no momento em que o produto efetivamente é disponibilizado à assistência técnica; 2) inexistem provas de que a máquina apresentava defeito; 3)
não há que se falar em indenização pelos danos morais, tendo em vista que não houve ofensa a qualquer direito da personalidade – e, em sendo tal condenação mantida, que seja ao menos diminuída.

A Apelante alega que
“ao analisar o equipamento, a Recorrente não verificou nenhum vício no equipamento de produção, efetuou testes e higienização, tendo efetuado a tentativa de entrega, com a recusa do Recorrido, conforme já salientado. Portanto, não poderia a autoridade a quo entender que a Recorrente não cumpriu com o prazo legal para reparo de produto viciado, já que a coisa não detinha vício”.

Contudo, entendo que a Apelante não possui razão em suas alegações.

Isso porque, de acordo com o comprovante de atendimento de assistência técnica (fls. 65/66) da Apelante, a máquina apresentava defeito no funcionamento do cortador, cuja solução encontrada pela empresa foi descrita como “trocar a fiação do motor”.

Assim, observa-se a existência de vício no produto enviado à assistência técnica.

No que se refere ao prazo de 30 dias para conserto, também não merece prosperar a alegação da Apelante de que o início da contagem ocorre no momento em que o produto efetivamente é disponibilizado à assistência técnica.

O art. 18, §1°, do Código de Defesa do Consumidor – CDC, determina que o produto viciado deve ser reparado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sem qualquer tipo de adendo ou limitação.
I
n verbis
:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço.

Assim, o prazo estipulado para conserto pelo CDC deve ser contado a partir da data em que o consumidor realiza a entrega do produto viciado.

Cumpre ressaltar que a demora no transporte do produto até a assistência técnica se enquadra na seara do risco do empreendimento, de modo que o consumidor não pode ser penalizado
com um aumento no prazo legal
por fato que não deu causa.

Destarte, como
in casu
a empresa coletou o produto viciado em 29/11/2019 e tentou realizar a devolução somente em 17/01/2020, constata-se que a Apelante não conseguiu realizar o conserto da máquina dentro do prazo e que, portanto, o Apelado possui o direito de receber a restituição da quantia paga.

Em relação à existência do dano moral, não observo nos autos provas de que a demora no conserto da máquina de produção tenha feito com que o ora Apelado experimentasse situação de abalo moral, ou seja, de que o seu foro íntimo tenha sido de fato atingido.

Ressalto que o caso em comento não é definido como hipótese de dano moral
in re ipsa
, havendo necessidade de comprovação de efetivo prejuízo de
ordem moral
.

Desse modo, por mais que o Apelado tenha vivenciado indignação e decepção em razão da máquina de produção adquirida ter permanecido no conserto por tempo superior ao prazo legal, não há como presumir que tal situação foi capaz de gerar abalo de ordem moral.

Nessa toada:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELEFONE CELULAR - DEFEITO DO PRODUTO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - INDENIZAÇÃO AFASTADA.
I - Para que surja o dever de reparar, impõe-se a configuração do ato ilícito, nexo causal e dano, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos não há que se falar em condenação. II - Ausente a efetiva comprovação do abalo psicológico ou das lesões de ordem moral, indevida a indenização por danos morais ao consumidor que ficou privado de utilizar o produto adquirido, em decorrência do vício percebido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.111934-2/001, Relator(a): Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/08/2021, publicação da súmula em 25/08/2021).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR C/C DANOS MORAIS - TROCA DO APARELHO CELULAR COM DEFEITO - AUSÊNCIA DO CÓDIGO DE POSTAGEM - SUBSITUIÇÃO DO APARELHO OU DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - AUSÊNCIA DE EFETIVA VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE - DANO MORAL INEXISTENTE - MERO ABORRECIMENTO - PEDIDO INDENIZATÓRIO IMPROCEDENTE.
1- A empresa, segundo o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, no caso de não sanar o vício do produto no prazo de 30 (trinta) dias, deve proceder à substituição do produto, ou devolver o equivalente a quantia em dinheiro ou abater proporcionalmente o preço.
2- A ocorrência de meros aborrecimentos e contrariedades da vida cotidiana não caracteriza, por si só, dano moral indenizável, o qual somente deve ser reconhecido quando demonstrada efetiva violação de direitos da personalidade, como a dignidade, honra, imagem, intimidade ou vida privada.
3- A ausência de troca de aparelho celular adquirido via internet, quando inexistentes relevantes repercussões à vida da postulante que atentem contra direitos da personalidade, caracteriza-se como hipótese de mero aborrecimento, sendo incapaz, por si só, de gerar violação a direito de personalidade. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.064287-2/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/06/2021, publicação da súmula em 23/06/2021).
sem grifo no original
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONHECIMENTO - PRETENSÃO INDENIZATÓRIA - VÍCIO DO PRODUTO - TELEFONE CELULAR - DEFEITO CONSTATADO - DANO MORAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - INOCORRÊNCIA.
1. O dano moral ocorre quando há lesão aos direitos da personalidade da vítima, como suas liberdades (crença, profissão, locomoção), honra (subjetiva ou objetiva), imagem, vida privada, nome, integridade física, integridade psíquica e integridade intelectual. 2. Tratando-se de hipótese que não caracteriza o denominado "dano moral puro", é necessária a produção de prova quanto à efetiva configuração do dano moral. 3. A existência de defeito em aparelho de telefonia móvel desacompanhada de consequências mais gravosas não gera dano moral, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano. (TJMG -Apelação Cível 1.0016.16.006109-5/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/12/2020, publicação da súmula em 16/12/2020).

Assim, embora não se desconheça que o Apelado tenha vivenciado situação desagradável, tal circunstância constitui hipótese de mero aborrecimento, motivo pelo qual merece reforma a sentença neste ponto.

Do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
para
julgar improcedente
o pedido de indenização por danos morais.

Com a reforma da sentença, redistribuo os ônus sucumbenciais, devendo Apelado e Apelante arcarem, respectivamente, com 66% e 34% das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico,
ficando, no entanto,
suspensa sua exigibilidade em relação ao Apelado em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL – REPARAÇÃO DE DANOS
– PRODUTO VICIADO – PRAZO LEGAL PARA CONSERTO
– INÍCIO DA CONTAGEM – DANO MORAL INEXISTENTE –
MERO ABORRECIMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-

Caso em que as provas juntadas aos autos constatam a existência de vício no produto no momento do envio para a assistência técnica da Apelante.

2-
O art. 18, §1°, do Código de Defesa do Consumidor, determina que o produto viciado deve ser reparado no prazo máximo de 30 dias, sem qualquer tipo de adendo ou limitação.

3-

A demora no transporte do produto até a assistência técnica se enquadra na seara do risco do empreendimento, de modo que o consumidor não pode ser penalizado com um aumento no prazo legal por fato que não deu causa.

4- Nos casos em que a reparação do produto viciado extrapola o prazo legal de 30 dias, não é possível presumir o dano moral, eis que não se trata
de hipótese de dano moral
in re ipsa
, havendo necessidade de comprovação de prejuízo de ordem moral.

5- Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.